Tribunal: TJPA
Processo: 0064744-22.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064744-22.2014.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA FLAVIA BORIN CREMONESE, NEIRON JOSE CREMONESE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISÃO REFUTADA. RECURSO PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO
.

1 - Ofende o princípio da dialeticidade o recurso fundado em razões que apenas genericamente afrontam os fundamentos da decisão impugnada. Desatendimento ao contido no art. 1.010, III, CPC de 2015. A ausência do princípio da dialeticidade, que justifica a sua inadmissibilidade.

2 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3 – In casu, o recurso mostra-se protelatório e, portanto, manifestamente inadmissível, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no montante equivalente a 2% (dois) por cento, sobre o valor atualizado da causa,
ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia
, nos termos do § 5º, do citado artigo de lei. (Precedente -
AgInt no AREsp 918038/RS
).

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA.

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0064744-22.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ANA FLÁVIA BORIN CREMONESE E NEIRON JOSÉ CREMONESE DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 11316291),

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.11681920), em APELAÇÃO CÍVEL, interposta pela Ré/apelante ora agravante UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão monocrática (Id.11316291), de minha lavra, que negou provimento ao recurso de apelação, conforme ementa assim vazada:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. SENTENÇA A QUO DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, “B”, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “B” E “D”, DO RITJE/PA.

1 – O error in judicando apontado pelo apelante, inexiste. Decisão fundamentada na legislação de regência e jurisprudência. (precedentes).

2 - O ressarcimento das despesas médico-hospitalares, em hospital não conveniado e fora da área de abrangência. Cabível nos casos em que configurada situação de urgência e/ou emergência.

3 - In casu, há prova do caráter de urgência/emergência do procedimento a que se submeteu o segurado. Direito ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares.

3 - Tem-se por incabível a recusa por parte da operadora do plano de saúde.

4 - Honorários de sucumbência recursal, majorados em mais 2% (dois) por cento, em favor do patrono dos apelados (§11, do art. 85 do CPC).

5 - Recurso Desprovido monocraticamente, nos termos da fundamentação. Sentença confirmada na sua integralidade.

Os fatos:

Consta dos autos, que a parte autora ora agravada, ajuizou ação de ressarcimento de valores

(Processo referência nº.0064744-22.2014.8.14.0301), contra a UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, postulando, o ressarcimento das despesas médicas adiantadas para exame “PET CT” e cirurgia de tórax para tratamento de câncer que acometeu o segurado NEIRON JOSÉ CREMONESE, agravado/apelado, diante da demora da Unimed em autorizar tais procedimentos indicados pelo Dr. Alberto Kato, o que só ocorreu 7 (sete) meses depois da solicitação, quando o paciente já havia realizado a cirurgia.

O pedido foi julgado procedente pelo juízo da 4
a
. Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pa, sendo a agravante/apelante condenada a ressarcia os Autores o valor de R$104.842,77 (cento e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos), a título de danos materiais, nos termos da fundamentação, com correção monetária da data do desembolso ou efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e juros de mora de 1% (um) por cento, ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez) por cento, sobre o valor da condenação.

A UNIMED Belém, opôs embargos de declaração os quais foram examinados e rejeitados
pelo juízo a quo
, mantendo-se em todos os seus termos a sentença, condenando a empresa agravante no pagamento de multa de 2% (dois) por cento, sobre o valor atualizado da causa, conforme Art. 1.026, § 2º, do CPC., e por litigância de má-fé - 80, VII e 81 do CPC ao pagamento de multa de 8% (oito por cento), sobre o valor corrigido da causa.

No
Recurso de Apelação
, a ora agravante asseverou ter ocorrido “
error in judicando”,
ao aplicar apenas o CDC ao presente caso, quando deveria usar a lei especial nº 9565/98 e as resoluções normativas da ANS, que dispõe sobre a não cobertura ou ressarcimento, nos casos em que o usuário, livremente, optar em utilizar dos serviços de hospitais de tabela própria, que ofende os princípios da boa-fé, equilíbrio, transparência e harmonia nas relações de consumo.

Alegou, ainda, que na remota hipótese de acolhimento da pretensão autoral, que os reembolsos das despesas médicas sejam realizados no limite da tabela contratual, nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9656/98.

Impugnou a aplicação da multa por embargos protelatórios e litigância de má-fé.

O apelo foi
desprovido monocraticamente
(Id. 11316291).

Inconformada, a Operadora de Saúde, manejou o presente AGRAVO INTERNO, pontuando, que
busca exaurir a instância local, para viabilizar o manejo dos recursos extraordinários às Cortes Superiores, e no mérito repetiu as razões da sua apelação
.

Em contrarrazões (ID 11963374), a parte agravada pugnou pelo não provimento do agravo interposto, com a manutenção da decisão monocrática proferida.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica, ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

A empresa demandada/apelante ora agravante, insatisfeita, interpôs o presente recurso de AGRAVO INTERNO, replicando as razões
genéricas
esposadas no recurso de apelação, não se desincumbindo do ônus de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, o recurso de apelação

padece de irregularidade formal
, e, portanto,
ofende ao princípio da dialética recursal
, haja vista, que a
apelante não expôs, com clareza e precisão, os fundamentos de fato e de direito que embasam o seu inconformismo, não
merecendo ser conhecido o recurso.

Explico:

Na minuta recursal do agravo interno, a operadora de saúde ao em vez de combater eficazmente os fundamentos da decisão recorrida, assentou em letras maiúsculas e negritadas que:

“
2. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA PARA CABIMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS LATO SENSU.”

Nesse cenário, cabe salientar que desde o primeiro momento em que passei a examinar o presente recurso, percebi, que o seu manejo não passava de mera procrastinação.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Ainda que a pretensão da agravante seja simplesmente levar a sua irresignação aos Tribunais Superiores, lhe é defeso o manejo do presente agravo interno,
apenas repetindo as razões da apelação
, o que demonstra a ausência de impugnação ao
decisum,
ora vergastado.

Sustentou em seguida, usando o mesmo padrão de escrita:

“3.1. DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ORA RECORRIDA DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. PREVISÃO EXPRESSA DA RN 428/2017/ANS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS.”.

Em verdade, conforme bem explicitado na ementa advinda da decisão que negou provimento ao recurso de apelação, o no górdio da
quaestio juris,
é o pedido de ressarcimento de valores pagos pelo consumidor/segurado, que teve de ser atendido emergencialmente, em hospital não credenciado, e fora da área de cobertura do Pano de Saúde, em virtude da demora da UNIMED em analisar e autorizar o procedimento cirúrgico solicitado pelo paciente, haja vista que, já contava com mais de 7 (sete) meses de espera.

Frisa-se: não se trata de “
TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS”
tampouco,
“AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS”,
mas sim, repito, de ressarcimento de valores despendidos pelo segurado, pelos fatos já consignados alhures.

A propósito, visando extirpar, qualquer dúvida que possa ainda persistir, reproduzo, trecho da ementa, bem como parte da decisão recorrida, que interessa ao deslinde e esclarecimento da questão, onde é possível verificar que as razões recursais são totalmente desconexas da realidade fática e da fundamentação lançada no decisum ora objurgado. Vejamos:

“2 - O ressarcimento das despesas médico-hospitalares, em hospital não conveniado e fora da área de abrangência. Cabível nos casos em que configurada situação de urgência e/ou emergência.

3 - In casu, há prova do caráter de urgência/emergência do procedimento a que se submeteu o segurado. Direito ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares.

3 - Tem-se por incabível a recusa por parte da operadora do plano de saúde.”

Na aludida decisão recorrida, constou ainda:

“Perlustrando os autos, verifico que as teses do apelante, foram plenamente examinadas pelo Togado Singular que assim se expressou:

“Detecta-se assim, no caso concreto, CLARAMENTE, a chamada quebra da BOA- FÉ OBJETIVA do contrato c o que se observa, em sequência é um efeito cascada no comportamento do autor, isto é, um comportamento reativo à conduta anterior e desleal da empresa ré.

E totalmente compreensível a atitude do requerente, que, na busca de sua cura e na ausência de prestatividade MÍNIMA de serviços da empresa requerida, deslocou-se para lugar onde sua doença seria tratada com a seriedade que possui.”.

E foi mais além, ao observar que:

“No caso dos autos, o acervo probatório é amplo e suficiente para caracterizar a responsabilidade do réu, impondo-se, assim, o dever de indenizar o dano sofrido, nos termos dos art. 186, 187 e 927 do Código Civil.

A análise individualizada e concreta dos diversos elementos de prova e convicção, no caso concreto, leva, de forma natural, porém segura e induvidosa. a concluir que, ao menos para o que se requer nesta fase, os referidos elementos provem suporte sólido.”

E concluiu seu raciocínio pontuando:

“
Por derradeiro, importante ressaltar que é notável a boa-fé do autor, que persegue apenas o ressarcimento dos gastos que efetivamente despendeu no respectivo tratamento, não fazendo pedidos outros, como por exemplo danos morais, o que descarta qualquer argumentação de eventual intuito de enriquecimento sem causa.”.

Nesse sentido é a jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios. Confira-se:

"Uma vez evidenciado o direito da apelada ao reembolso com as despesas médico-hospitalares, as quais foram devidamente comprovadas, impõe-se o ressarcimento integral desses gastos pela operadora do plano de saúde.”

Acórdão 1195672
, 07159539520178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJe: 29/8/2019.

“
POCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE URGÊNCIA EM CLÍNICA CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. URGÊNCIA COMPROVADA. REEMBOLSO DEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO (ART. 373, II, DO CPC). 1) O art. 12, VI, da Lei 9.656/98 prevê o direito a reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário de plano privado de assistência à saúde, nos casos de urgência ou emergência. 2) Dos laudos e atestados médicos carreados aos autos, depreende-se a urgência dos procedimentos realizados, uma vez que a possibilidade da perda da visão era iminente. (...)5) Sentença mantida.
(TJ-AP - RI: 00281921820198030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 10/03/
2020
, Turma recursal)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL.
CIRURGIA MULTIVALVAR AÓRTICA. NOSOCÔMIO, NO QUAL FOI REALIZADO O TRATAMENTO, NÃO INTEGRA A REDE CREDENCIADA DA UNIMED/GOIÂNIA. ATESTADO MÉDICO SUBSCRITO POR ESPECIALISTA COMPROVANDO CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO QUADRO CLÍNICO DA SEGURADA. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS DO PLANO DE SAÚDE QUE DEVEM SER MITIGADAS DIANTE DE UMA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR, A TEOR DO ARTIGO 47 DO CÓDIGO CONSUMERISTA. CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA QUE TORNA INARREDÁVEL A OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
I - O recurso aclaratório se destina a sanar vício de falta de clareza na fundamentação (obscuridade, contradição, erro material) ou de deficitária fundamentação (omissão). II - Tem-se por contraditória a decisão que induz proposições inconciliáveis ou resultados ininteligíveis. III -
In casu, houve uma situação de emergência e/ou urgência somada à impossibilidade de realização do tratamento pela rede credenciada, requisitos que permitem o reembolso integral pelas despesas médicas e hospitalares, conforme precedentes trazidos à baila.
IV - Deste modo, ausente vício que impeça a compatibilidade da fundamentação com a parte dispositiva do acórdão, aliada à nítida pretensão da parte embargante em rediscutir a matéria, razão pela qual, deve o recurso ser rejeitado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos Nº. 04140942220178090051 - GOIÂNIA, Relator: Des(a). WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 15/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/
2021
).

“(...)1. Em casos de urgência ou emergência, em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora do plano de saúde responsabiliza-se pelo custeio das despesas de assistência médica realizadas pelo beneficiário, mediante reembolso. A obrigação, nessas circunstâncias, é limitada aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98. Precedentes desta Corte. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida à cobertura médica enseja reparação a título de dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a demora de sete dias em autorizar a realização de consulta de emergência, ensejando o custeio de consulta e de cirurgia de urgência, ante o risco de vida do paciente recém-nascido, caracterizou recusa indevida por parte do plano de saúde e causou desespero e angústia aos pais, configurando danos morais.
4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1344058/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 22/05/
2019).

Tendo por norte essas premissas, torna-se impossível a procedência do reclamo, diante da situação posta, e as razões articuladas pela empresa apelante, repito, razão não lhe socorre, haja vista, que em momento algum a operadora de plano de saúde Unimed, não demonstrou a existência de motivos suficientes para a reforma da r. sentença.”

Prossigo:

No que tange ao princípio da dialeticidade recursal, por não questionar os fundamentos da decisão recorrida, sem dúvida alguma o recorrente, fez com que seu recurso não atendesse à necessária dialeticidade, melhor dizendo, não observou a congruência lógica exigível entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do apelo.

Logo, conclui-se que o apelante assim procedendo,
descumpriu o disposto no art.
1.010, II e III, do CPC/2015
.

Já se formou entendimento jurisprudencial no sentido de que o recurso que não ataca os fundamentos da sentença não pode ser conhecido.

Veja-se a propósito, a jurisprudência pátria, dentre estas a emanada do Colendo STJ, e desta Eg. Corte TJPA. Confira-se:

EMENTA:
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada.

2 - O princípio da dialeticidade, que norteia o recebimento/conhecimento dos recursos, impõe à parte recorrente impugnar todos os fundamentos que justificariam a manutenção ou não da sentença ou acórdão recorrido, mostrando serem insustentáveis, sob pena de tornar rígido o julgado objeto do recurso, por ausente demonstração do interesse recursal (que não basta existir, precisa ser demonstrado ao juízo ad quem).

3 - Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, devem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da decisão objurgada, e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado.

4 - Agravo Interno não conhecido, à unanimidade, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso ( § 4º do art. 1.021 do CPC).

(TJ-PA 08002090320228140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO PELA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1º, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.”

(TJ-PA 08136378620218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022).

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - CARÊNCIA DE CONCLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO. -
A motivação constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, cumprindo a parte recorrente atacar, precisamente, os fundamentos que embasaram a decisão, o que não ocorreu no presente caso, vez que a apelante apresentou ilações confusas e carentes de conclusão - Não se conhece de recurso cujas razões são dissociadas da sentença ou insuficientes para devolver a matéria ao Tribunal.”
(TJ-MG - AC: 10000211429832001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/
2021
).

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO. Nos termos do que preconiza o art. 1.010, II, do CPC/2015, o recurso de apelação deve atacar os fundamentos da sentença, sob pena do seu não conhecimento.”
(TJ-MG - AC: 10694110057627002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 17/07/
2020
).

E M E N T A –
“APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. A teoria geral dos recursos apresenta como princípio para conhecimento do recurso interposto a dialeticidade, o qual determina que o recorrente exponha o motivo do seu inconformismo, com a menção do porquê de seu descontentamento, indicando os fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma A mera reprodução da peça contestatória, sem enfrentamento da sentença singular, torna impositivo o não conhecimento do recurso interposto. Recurso não conhecido.”.
(TJ- MS - APL: 08088045420138120002 MS 0808804-54.2013.8.12.0002, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 10/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2019).

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada ( CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido.”.
(STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 514, INCISO II DO CPC/73.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA
SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA REGULARIDADE FORMAL.

1. O juízo de admissibilidade é bifásico e, o controle realizado no Tribunal de origem não vincula o STJ.

2. As razões de
apelação dissociadas do que decidido pela sentença, equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, evidenciando a falta de regularidade formal do apelo.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (
STJ
-AgInt no REsp 1364568/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 22/08/
2016
).

Logo, sobrelevando-se, nitidamente, o caráter procrastinatório do
recurso de agravo interno
ora examinado, entendo, que por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Aplicação de multa:

“Art. 1.021, § 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

“2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”. (
AgInt no AREsp 918038/RS
)

Nos termos da fundamentação alhures, AGRAVO INTERNO que se
nega provimento
, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta intenção protelatória e improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC),
ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia
, nos termos do § 5º, do citado artigo de Lei.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 03 de julho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/07/2023